Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 936 DO STJ E 339 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191 (Tema 936) e pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), sob a perspectiva da sistemática dos precedentes.
II – Agravos internos conhecidos e não providos.